Tribunal: TJMT
Processo: 1046253-77.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1046253-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[JORGE ARAUJO BEZERRA - CPF: 334.492.918-66 (RECORRENTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0015-54 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DO RECLAMADO. RECLAMANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SER ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE REQUERIMENTO DE CANCELAMETO. ART. 740, CC. ART. 11 DA RESOLUÇÃO 400/16

ANAC. NECESSIDADE DE REQUERERIMENTO NO PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso em tela, o reclamante que informou ter requerido o cancelamento de passagem aérea, sem ter sido reembolsado, motivo pelo qual pugnou pela restituição de valor e indenização por danos morais.

2. Sentença procedente que determinou a restituição de passagem aérea no valor de R$ 1.076,64 (um mil e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) e o pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. A inversão do ônus da prova não é absoluta e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa

4. O Código Civil dispõe, no art. 740, que “o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”.

5. Em caso de desistência da compra da passagem aérea, o consumidor poderá requerê-la, sem ônus, no prazo de vinte e quatro horas, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

6.Neste caso, o reclamante deixou de juntar comprovante de requerimento de reembolso das passagens aéreas, não sendo possível atestar a data do requerimento de cancelamento da passagem aérea e, por conseguinte, auferir o direito de reembolso do valor pago.

7. Não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, não há que se falar em indenização por danos morais dela decorrente.

8.Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

9.Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a reclamada a restituir o valor de R$ 1.076,64 (um mil e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) e pagar, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente alegou que o reclamante adquiriu a passagem promocional (
tarifa plus
), de modo que não fazia jus ao reembolso integral, argumentou a ausência de danos materiais, diante da conduta irregular do reclamante, bem como, ausência de danos morais. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos inicias.

Em contrarrazões, o reclamante suscitou, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023